Tribunal: TJES
Processo: 5009111-13.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009111-13.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BIANCHI DALMASO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITAL. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA VIA TED NÃO EVIDENCIADA. MINORAR DANOS MORAIS (R$3.000,00). RESTITUIÇÃO SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5009111-13.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: MARIA DA PENHA BIANCHI DALMASO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5120383
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
,

verifico que a parte sustenta em síntese:
a)
que os contratos de empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado não se confundem, ainda que permitida a realização de saque;
b)
que são inverídicas as alegações da parte recorrida, quanto a ausência de conhecimento do contrato celebrado;
c)
que todos os documentos anexados aos autos, comprovam que existia contrato que vinculava as partes;
d)
que não assiste razão a condenação de restituição em dobro de valores cobrados;
e)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que o presente recurso seja integralmente provido, para reformar a sentença de piso.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de Cartão de Crédito Consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois a recorrida afirma desconhecer os detalhes da eventual contratação que culminou em descontos realizados em seu benefício previdenciário, vinculado a cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto a regularidade da dita contratação.

Pois bem, compulsando os autos, constato que a recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato é regular juntando aos autos o instrumento contratual, seguido de documento pessoal da recorrida e foto tipo
selfie
, além do certificado de assinatura eletrônica do referido contrato, sem a geolocalização (ID. 5120353).

Verifica-se ainda, que foi mencionada a transferência bancária via TED, com ordem de pagamento para o Banco Itau Unibanco S/A 341/ 336, dados estes incompletos, além de não ser possível verificar se são de fato dados da recorrida (ID. 5120351-Pág. 6).

Pois bem, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida,

por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação, pois considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, poderia a instituição financeira colacionar aos autos, provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado.

Outrossim, os próprios comprovantes de transferência bancária são documentos inidôneos, eis que o valor de R$1.332,00 foi enviado para o banco nº 341 (Banco Itaú), Agência nº 1248 e Conta nº 7274-4, enquanto a quantia de R$430,42 intitulado de saque complementar, foi enviado para o banco nº 104 (CEF). Agência nº 172, Conta 22118-8.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato digital foi realmente assinado pela recorrida, além da impropriedade dos comprovantes de transferências bancárias juntados.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
[1]
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido .

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro norte, em relação à restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário, a meu ver, devem ser devolvidos
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrente, não resta comprovada a má-fé da mesma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

i)
minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais);

ii)
determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário, atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. -
O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. [...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.